Tribunal: TJES
Processo: 5000578-85.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2021-10-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000578-85.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
REPRESENTANTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: SCHARMAM SCHAEFER BARBOZA
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5000578-85.2020.8.08.0030

Recorrente: BANCO BMG SA

Recorrido(a): SCHARMAM SCHAEFER BARBOZA

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Cuida-se de ação em que se pretende a condenação da instituição financeira recorrente à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, danos morais e declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos.

Em seu recurso, a instituição financeira recorrente afirma que os descontos são regulares, pois decorre de saque efetuado pelo Recorrido após adesão ao cartão de crédito, que não houve configuração de dano moral e, subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser parcialmente reformada, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NULIDADE DO CONTRATO. ABSTENÇÃO DE REALIZAR DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO RELATIVO AO REFERIDO CONTRATO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DE DESCONTOS EFETUADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO DO DANO MORAL E DA RESTITUIÇÃO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DO VALOR CREDITADO NA CONTA DO RECORRIDO. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO VALOR DOS DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que acolheu em parte os pedidos da parte autora, declarando a nulidade do negócio jurídico, bem como condenando o Recorrente à restituição simples dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00. Ainda, condenou o consumidor a restituir o valor recebido (R$ 880,00).

2. Constata-se dos autos que a parte consumidora não pretendia adquirir o serviço de cartão de crédito como modo de pagamento associado ao empréstimo consignado. No entanto, o recorrente se furtou de oferecer ao consumidor informações fundamentais sobre o negócio.

3. Tal prática tem-se desenvolvido de forma corriqueira pelos agentes financeiros que operam empréstimos consignados, ocasionando manifesto prejuízo à parte aderente. Esse
modus operandi
denota abusividade intrínseca, não apenas por encerrar forma solerte de induzir o consumidor a aceder a pactuação diversa daquela que lhe interessa, como por obliquamente impor-lhe condições manifestamente mais onerosas dos que as que seriam praticadas em face do negócio jurídico colimado.

4. Certamente o propósito da parte contratante não era contratar um sistema de amortização de parcelas mínimas de cartão de crédito, sujeitando-se aos juros escorchantes correspondentes ao rotativo, mas o de pactuar empréstimo consignado, em prestações fixas, que sabidamente ostentam taxas de juros dentre as menores oferecidas pelo mercado, razão pela qual o reconhecimento de nulidade do contrato e de indenização por danos morais deve ser mantido.

5. Todavia, o valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em dissonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de desproporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser reduzido o
quantum
compensatório para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais).

6. Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para, mantendo-se os demais capítulos decisórios, reduzir o
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais)

7. Sem custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.